Tribunal: TJMT
Processo: 0000378-52.2016.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 000378-52.2016.811.0053
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CÉLIO CASADIA e MARIA ELISA MARCHETI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 26737468):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO – VIÚVA HERDEIRA – INTERVENÇÃO MINISTERIAL – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO DAS PARTES – MERA AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO JÁ DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão embargada, em que já foi esclarecido que “não cabe nestes autos discutir qualquer tipo de nulidade quanto ao interesse de menores e/ou incapazes que geraria uma possível intervenção ministerial, sendo este o papel do Ministério Público de primeiro grau, ao atuar nos autos de Inventário se, e somente se, houver herdeiros menores”, bem como “solicitada cópia integral dos autos da Ação de Inventário, (...) a fim de analisar com mais afinco a situação, contudo, retornaram-me os autos sem qualquer manifestação” trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados no recurso de embargos de declaração, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe. (TJMT – Apelação Cível no 0000378-52.2016.811.0053, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019). ”
O Recorrente alega violação aos artigos 178, inciso II, 179, inciso II e 279, todos do Código de Processo Civil, ao argumento que “o Ministério Público deve atuar obrigatoriamente na defesa dos direitos e interesses dos incapazes, de modo que a inobservância de diligência imprescindível para o exercício do mister ministerial como fiscal da ordem jurídica acarreta a nulidade do processo. ”
Recurso tempestivo (ID. 52328452).
A parte recorrida não ofertou contrarrazões, conforme certidão (ID. 55296966).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 178, inciso II, 179, inciso II e 279, todos do Código de Processo Civil, pois a Câmara julgadora não oportunizou a intervenção do Ministério Público no processamento da demanda, por entender que a matéria em discussão não envolve interesse de menores ou incapazes a justiçar a intervenção ministerial.
No acórdão impugnado, assim consignou:
“Ademais, de se destacar que, ainda que a habilitação do crédito contenha vultosa quantia, as partes foram devidamente intimadas a se manifestarem, e caso houvesse qualquer interesse de menores ou incapazes a justificar a intervenção ministerial, a mais interessada seria Maria Elisa Marcheti, nomeada representante do espolio.
Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.”
Afirma que, em que pese exista o entendimento de que a intervenção ministerial em segundo grau supre a ausência de intervenção na instância singela quando não restar comprovado qualquer prejuízo, no presente caso, não é possível aplicá-lo, haja vista que a manifestação deste Procurador de Justiça foi elidida pela nobre desembargadora ao ignorar o pedido de diligência para aferir sobre a existência ou não de herdeiros incapazes.
De modo que, pugna pela reforma a decisão do e. Tribunal local pois, ao contrário do que decidiu o acórdão, se faz necessária a intimação da Recorrida M. E. M., para informar sobre a presença de menores e/ou incapazes, de forma a inferir se justifica a intervenção deste parquet na presente demanda, sob pena de acarretar futura nulidade processual.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII